Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736198-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANIEL DA SILVA SOUSA DESPACHO Aguarde-se o julgamento, pelo órgão competente, do Habeas Corpus (0733064-51.2024.8.07.0000) impetrado em favor de Daniel da Silva Sousa contra acórdão de ID 61268529. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA